Tribunal: TJMT
Processo: 1028182-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028182-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARIA - CPF: 010.321.221-37 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (APELANTE), BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME - CNPJ: 17.085.969/0001-05 (APELANTE), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAL E MORAL.

NULIDADE DA SENTENÇA.

AFASTADA. PROVA GRAFOTÉCNICA.

FALSIDADE DE ASSINATURA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, pois cabe ao Magistrado analisar a necessidade de dilação probatória, e no caso, além dos documentos que instruíram os autos, ainda foi realizada perícia grafotécnica em documento apresentado pelos réus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028182-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA

BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME

YPE SERVIÇOS TERCEIRIADOS LTDA – ME

IVOMAR ALVES DE FREITAS

APELADO : JOSÉ CARLOS MARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Apelação Civil interposta por
IVOMAR ALVES DE FREITAS, YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME E PRESTO SERVIÇOS E CONVERVAÇÃO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c danos moral e material, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“i. Declarar a falsidade do documento de id n. 25719756, suscitada em sede de impugnação, consoante a prova pericial produzida nos autos de id n. 106922077; ii. Declarar NULO todos os atos jurídicos que constituíram o autor como sócio do grupo empresarial YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 00.317.009/0001- 20, BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 17.085.969/0001-05, PRESTO SEVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 15.291.135/0001-20, retirando o nome do Autor em definitivo do ato constitutivo das empresas rés, anulando todas as alterações contratuais que admitiram o autor como sócio, e a responsabilidade do primeiro requerido, IVOMAR ALVES DE FREITAS pelos danos decorrentes do uso indevido; iii. CONDENAR as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC e a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de 1% a.m a partir de 03 de setembro de 2018. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, na proporção de 50% para cada partes, no entanto, SUSPENDO a exigibilidade em relação ao autor, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.”
(id. 198344836)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 198344841)

Os apelantes alegam que

“a causa de pedir tinha por objeto a nulidade dos atos constitutivos das empresas YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, BOSCHILA & KLEN, PRESTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, sob a alegação de que o Réu Ivomar havia abusado da humildade do Autor, utilizando-o como laranja nas referidas empresas.”
, porém a sentença foi proferida sem observar os pedidos formulados pelo autor.

Aduzem que não houve controvérsia quanto as assinaturas dos contratos sociais das empresas em que o autor pretende anular os atos constitutivos, em especial para ser excluído da sociedade.

Alegam que na sentença, apesar de constar que a perícia não era a única prova dos atos, deixou bem claro que foi ela a determinante, ou seja, a partir da suposta falsidade no recibo de pagamento que o juízo entendeu que o autor nunca fora sócio da empresa.

Sustentam que o juízo desconsiderou propriamente a causa de pedir dos autos, que na verdade era a nulidade dos atos constitutivos das empresas que o autor pretendia ter seu nome excluído.

Ao afirmar que são nulos os atos constitutivos a partir de suposta falsidade no recibo de pagamento periciado, o juízo ignorou a própria assinatura com firma reconhecida dos contratos sociais juntados pelo próprio autor.

Asseveram que a inicial não tinha por causa de pedir questões relativas ao prejuízo societário em termos de recebimento de lucros, dividendos, ou até mesmo ao recebimento da venda das cotas sociais, sendo assim, valer-se da perícia como base da condenação é o mesmo que inverter a própria causa de pedir do Autor.

Discorrem sobre a vedação de decisão surpresa, alegando que o Magistrado não poderia proferir a sentença sem antes manifestar-se sobre a impugnação ao laudo pericial.

Ao final, requerem o provimento do recurso para
“REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, ANULANDO-A, DETERMINANDO O RETORNO DO CURSO PROCESSUAL COM A OBSERVÂNCIA DOS RITOS, SOBRETUDO, EM RELAÇAO A PERÍCIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL; 2)A intimação do perito para manifestação acerca da impugnação do laudo pericial; 3)O julgamento do feito, caso ultrapassadas as preliminares, pela improcedência do feito.”

(id. 198344843)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 198344846)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o apelado
JOSÉ CARLOS MARIA
,
ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c danos moral e material em face dos apelantes, alegando que trabalhava na função de porteiro do réu desde 01/03/2007, e foi surpreendido em 09/2018 com mandado de intimação n° 0923/2018 expedido pelo Departamento da Polícia Federal, em que foi intimado a prestar declarações no Inquérito Policial n° 01746/18-4, uma vez que seu nome aparecia como sócio das empresas rés, com 99% das cotas, razão pela qual ingressou com a ação e pugnou pela concessão da tutela de urgência.

Ao receber a inicial, a tutela de urgência foi indeferida e determinada a citação dos réus, ora apelantes, que apresentaram contestação acompanhada de provas documentais.

O apelado, ao impugnar a contestação, arguiu falsidade de assinatura no documento.

O Juízo determinou o processamento do incidente de falsidade e, ao sanear o feito, determinou a realização de prova grafotécnica.

Aportado o laudo, o apelado manifestou concordância, já os apelantes discordaram.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Alegam os apelantes, que a sentença foi proferida sem observar os pedidos formulados pelo autor.

Eis os pedidos iniciais:

d) julgar PROCEDENTE a presente ação para: d.1) Declarar NULO todos os atos jurídicos que constituíram o autor como sócio do grupo empresarial YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 00.317.009/0001-20, BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 17.085.969/0001-05, PRESTO SEVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 15.291.135/0001-20, retirando o nome do Autor em definitivo do ato constitutivo das empresas rés, anulando todas as alterações contratuais que admitiram o autor como sócio, pois foi usado como “laranja”; d.2) seja provida a presente ação para DECLARAR o primeiro réu responsável por todos os danos que o autor vier a suportar, decorrentes do uso indevido do seu nome para abertura de empresas, inclusive as despesas com contratação de advogado da sua escolha; d.3) Condenar os réus de forma solidária a reparar os danos morais sofridos pelo autor, em montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e, danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e) nos termos do artigo 319, VII do CPC, o requerente relata que não se opõe a designação de audiência de conciliação; f) a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios; g) a transferência de todas as cotas societárias que estão em nome do autor para o CPF do réu Ivomar Alves de Freitas, CPF no. 073.698.568- 95, oficiando a RFB do Brasil, Junta Comercial de Mato Grosso, e mais juntas comerciais onde as empresas ora citadas atuam para que tomem conhecimento do fato.”

Da análise dos pedidos iniciais bem como da sentença, verifica-se que o Magistrado apreciou a lide dentro dos limites dos pedidos iniciais, porém deferiu parcialmente eles.

Quanto ao argumento de que não houve controvérsia em relação

as assinaturas dos contratos sociais das empresas em que o autor pretende anular os atos constitutivos, em especial para ser excluído da sociedade, não prospera, pois um dos pedidos iniciais era a declaração dos atos constitutivos das empresas, e ao impugnar a contestação, o apelante arguiu a falsidade da assinatura constante no documento trazido pelos apelantes, e por isso foi realizada a prova pericial

Além disso, na petição inicial, o apelado negou fazer parte do quadro societário das empresas sendo um dos pedidos para “
1) Declarar NULO todos os atos jurídicos que constituíram o autor como sócio do grupo empresarial YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 00.317.009/0001-20, BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 17.085.969/0001-05, PRESTO SEVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 15.291.135/0001-20, retirando o nome do Autor em definitivo do ato constitutivo das empresas rés, anulando todas as alterações contratuais que admitiram o autor como sócio, pois foi usado como “laranja”

Por ocasião do despacho saneador, o Magistrado estabeleceu os pontos controvertidos:

“Os fatos controvertidos e que necessitam de dilação probatória referem-se a: a) participação (ou não) do autor dos quadros societários das empresas; b) existência ou não do uso do nome/CPF do requerente como “laranja” das empresas requeridas; c) falsidade (ou não) da assinatura posta no Recibo de Compra e Venda das cotas sociais acostado ao id. 25719756; d) existência de ilicitude que enseje a reparação de dano moral e/ou material.”

(...)

Portanto, defiro a produção de prova pericial grafotécnica postulada pela requerente, ao que nomeio, como perito do juízo, a Empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, sala 1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, endereço eletrônico: www.forenselab.com, que deverá ser intimada para indicação do profissional técnico para a perícia, cujos honorários deverão ser suportados pela requerida.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do NCPC.”

(id. 198344808)

Contra referida decisão não houve recurso, e o feito teve o regular andamento, tendo as partes apresentados os quesitos.

Cumpre destacar que a perícia foi realizada em um
“Recibo de Compra e Venda”
apresentados pelos apelantes, com o qual pretendiam os apelantes

comprovar que o apelado teria adquirido deles os direitos e cotas das empresa, pelo montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Realizada a perícia grafotécnica dentro dos limites estabelecidos no despacho saneador, constatou-se inequivocamente que a assinatura não é do apelado. (id. 198344830),

ou seja, não existiu a compra e venda dos direitos societários.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo, o apelado concordou e os apelantes impugnaram.

Na sequência foi proferida a sentença.

Neste ponto, os apelantes alegam que a sentença não poderia ser proferida sem apreciação da impugnação ao laudo pericial e também porque o CPC veda expressamente a decisão surpresa.

Todavia, não padece de nulidade da sentença, pois cabe ao

Magistrado averiguar a necessidade de novas provas, e, no caso, os autos estavam fartamente instruídos, com prova pericial contundente a respeito da falsidade

da assinatura do apelado em documento apresentado pelas apelantes como prova da venda das cotas societárias.

Sustentam que o juízo desconsiderou propriamente a causa de pedir dos autos, que na verdade era a nulidade dos atos constitutivos das empresas que o autor pretendia ter seu nome excluído.

Ao afirmar que são nulos os atos constitutivos a partir de suposta falsidade no recibo de pagamento periciado, o juízo ignorou a própria assinatura com firma reconhecida dos contratos sociais juntados pelo próprio autor.

Asseveram que a inicial não tinha por causa de pedir questões relativas ao prejuízo societário em termos de recebimento de lucros, dividendos, ou até mesmo ao recebimento da venda das cotas sociais, sendo assim, valer-se da perícia como base da condenação é o mesmo que inverter a própria causa de pedir do Autor.

Eis trecho da sentença que bem apreciou a controvérsia:

“A questão posta é singela.

O autor assegura que foi incluído de forma fraudulenta no quadro das empresas requeridas, uma vez que foi contratado como porteiro, em contrapartida, as requerida sustentam a qualidade de sócio do autor, e que ele inclusive negociou suas cotas.

Conforme é cediço, o Julgador não está vinculado à prova pericial, desde que haja outras provas que formem a convicção em sentido contrário, mas sob a ótica do caso em concreto, as provas “caminham” no mesmo sentido.

A defesa contrapondo os argumentos iniciais se pautou apenas no argumento de que o autor foi sócio da empresa e que esse inclusive negociou suas cotas sociais por R$ 30.000,00, consoante o recibo colacionado ao id n. 25719756.

O autor instaurou incidente de falsidade do referido recibo, nos termos do artigo 430 e seguintes do CPC.

Submetido à perícia grafotécnica, o laudo foi conclusivo no seguinte sentido (id n. 106922077): “a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de id n. 25719756, não foram escritas com o punho do Sr. José Carlos Maria.”

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371, do CPC.

Conforme disposição do art. 156 do CPC, nos casos em que a prova depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

O expert eleito pelo Juízo para realização da pericia é profissional de sua confiança, e neste sentido, deve ser nomeado para que goze da presunção de imparcialidade, guardando equidistância em relação aos litigantes. Ademais, por amor ao debate, embora os requeridos tenham impugnado a conclusão do expert, essa ainda não é a única prova do feito.

O autor logrou êxito em demonstrar de que foi contratado como porteiro, e tal fato foi corroborado por documentos juntados pela própria requerida ao id n. 60797487, a fim de auxiliar a prova pericial.

As requeridas ainda não trouxeram nenhum documento ou prova, e que estaria plenamente em sua alçada, a fim de demonstrar o recebimento pelo autor de pro labores, participação nos lucros, já que imputam a esse a qualidade de sócio.

Evidente a nulidade perpetrada, valendo-se da condição humilde e menos favorável do autor.

Como se sabe, um dos elementos essenciais para a constituição e manutenção de uma sociedade é a affectio societatis, que significa a vontade de união para a consecução dos fins comuns e a aceitação dos riscos inerentes ao negócio, que no caso posto há grande distanciamento, desconhecimento e ausência do elemento volitivo.

O autor desconhece a formação da sociedade.

Assim, não competindo a este juízo cível valoração, até porque não posto ou necessário ao julgamento, inerente à participação dolosa da fraude realizada pelas requeridas, e que acarretou prejuízos ao autor, o que ficou caracterizada, no mínimo, é a conduta culposa dos réus, que foram negligentes ao permitirem o ingresso na sociedade de pessoas desconhecidas sem adotar as medidas necessárias.”

Extrai-se da sentença, que o Magistrado ao apreciar a lide, não se ateve apenas a prova pericial como afirmam os apelantes, mas também aos demais elementos probatórios apresentados pelo apelado que comprou seu vínculo empregatício, cujas provas não foram desconstituídas pelos apelantes.

Portanto não há que se falar em qualquer tipo de nulidade ou ofensa ao contraditório, ampla defesa ou inversão da causa de pedir, pois apesar de terem a oportunidade de desconstituir os argumentos e provas, os apelantes não se desincumbiram de tal ônus, e a sentença foi proferida dentro dos pedidos formulados pelo autor, sendo inclusive julgados procedentes em partes os pedidos iniciais.

De consequência, não merece qualquer reparo a sentença, pois bem analisou as teses das partes, bem como as provas existentes nos autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO RO RECURSO. E nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelos apelantes ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024